Tribunal: TJSP
Processo: 1019164-61.2018.8.26.0564
Classe: Agravo Interno Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. Ação de reintegração de posse motivada por inadimplemento financeiro. Devolução do valor residual garantidor. Necessidade de que o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem seja maior que o total pactuado como VRG na contratação. Possibilidade, se previsto em contrato, do prévio desconto de outras despesas ou

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. Ação de reintegração de posse motivada por inadimplemento financeiro. Devolução do valor residual garantidor. Necessidade de que o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem seja maior que o total pactuado como VRG na contratação. Possibilidade, se previsto em contrato, do prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais (tema 500). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000214392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1019164-61.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que é agravante SANTANDER
LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, é agravado RICARDO
LUCAS DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1019164-61.2018.8.26.0564/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1019164-61.2018.8.26.0564/50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO (7a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO
MERCANTIL
AGRAVADO: RICARDO LUCAS DE ALMEIDA
VOTO No 29.157
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO
MERCANTIL FINANCEIRO. Ação de reintegração de
posse motivada por inadimplemento financeiro.
Devolução
do
valor
residual
garantidor.
Necessidade de que o produto da soma do VRG
quitado com o valor da venda do bem seja maior
que o total pactuado como VRG na contratação.
Possibilidade, se previsto em contrato, do prévio
desconto
de
outras
despesas
ou
encargos
contratuais (tema 500). Ausência de demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento
estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL contra
decisão que, em ação revisional, negou seguimento a
recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
a orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.099.212/RJ, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega ofensa à
Súmula 564 do STJ e ao tema 500. Aduz que o acórdão
guerreado não determinou o prévio desconto de outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1019164-61.2018.8.26.0564/50000 - Voto no
3
despesas ou encargos contratuais.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.099.212/RJ,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que, a respeito da forma de devolução do valor
residual garantido nas ações de reintegração de posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1019164-61.2018.8.26.0564/50000 - Voto no
4
motivadas por inadimplemento de arrendamento mercantil
financeiro, quando o produto da soma do VRG quitado
com o valor da venda do bem for maior que o total
pactuado como VRG na contratação, será direito do
arrendatário receber a diferença, com desconto prévio,
porém, se estipulado no contrato, de outras despesas
ou encargos contratuais. Confira-se a fls. 209/210.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 165/172) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir que a devolução do
VRG
deverá
obedecer
aos
parâmetros
fixados
no
precedente repetitivo, com a observação de que cabe ao
agravante o ônus de demonstrar adequadamente a base
para a realização do abatimento das despesas com a
venda do automóvel, apresentando a prova documental
para embasar suas alegações.
Confira-se
trecho
do
V.
Acórdão:
“Inicialmente, observa-se que a ré não comprovou o
desembolso de valores em razão da venda extrajudicial
do bem. Evidentemente, no acertamento de contas devem
ser consideradas as despesas com a venda do veículo.
Entretanto, à falta dessa demonstração por parte da
instituição financeira, ônus que lhe cabia, não é
possível efetuar o abatimento do montante apontado na
planilha de fls. 94/95. E, ademais, o parecer técnico
encartado
com
a
contestação
foi
produzido
unilateralmente, sem o crivo do contraditório, o que
naturalmente lhe retira a eficácia probatória (fls.
103/104). Além disso, não é correto dizer que os dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1019164-61.2018.8.26.0564/50000 - Voto no
5
constantes das telas do sistema da arrendadora são
presumidamente corretos (fls. 91/93). Na verdade, o
questionamento
levantado
pelo
autor
enseja
a
necessidade de apuração devida, e neste caso é da
instituição
financeira
o
ônus
de
demonstrar
adequadamente a base para a realização do abatimento
das despesas com a venda do automóvel, apresentando a
prova documental para embasar suas alegações. Assim,
diante do conjunto probatório, não existe base para
afirmar o montante efetivamente desembolsado pela
demandada a título de despesas com a venda do veículo,
o que determina o acolhimento do pedido, tal como o
fez a sentença” (fl. 169).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO